Tribunal: TJSP
Processo: 2113951-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas corpus – Feminicídio tentado, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos seus requisitos para decretação da medida – Matéria analisada em outro writ – Reiteração de pedido – Ordem não conhecida.

Habeas corpus – Feminicídio tentado, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato – Liberdade provisória pleiteada

Ementa:
Habeas corpus – Feminicídio tentado, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato – Liberdade provisória pleiteada – Alegada ausência dos seus requisitos para decretação da medida – Matéria analisada em outro writ – Reiteração de pedido – Ordem não conhecida.

Habeas corpus – Feminicídio tentado, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato – Liberdade provisória pleiteada – Falta de fundamentação – Ofensa ao art. 316 do CPP – Situação de Risco imposta pelo contágio de Covid-19 – Inocorrência – Decisão suficientemente motivada – Segregação revista em prazo inferior a 90 dias – Cenário epidemiológico que não autoriza, por si, a liberdade provisória – Circunstâncias que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.